Tribunal: STF
Processo: RE 1580702
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS: CANABIDIOL 50MG. DEMANDANTE DIAGNOSTICADO COM AUTISMO INFANTIL GRAVE (CID 10 F84.0). OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DEFINIDOS NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.366.243/SC (TEMA 1.234 DO STF). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Em sessão virtual realizada em 19/04/2023, o Tribunal Pleno do STF, por unanimidade, referendou a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, ao analisar pedido de tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC, em 17/04/2023, definindo que até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral deverão ser observados os seguintes parâmetros: "(...) 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência,cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário." 



    2. A hipótese dos autos enquadra-se no "item 5.2" da ementa da decisão da tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema 1234 do STF), visto que o fármaco pleiteado não consta na RENAME 2022, ou seja, não está incluído nas listas do SUS, impondo-se a manutenção dos autos na Justiça Estadual, já que o autor não direcionou, por ocasião do ajuizamento, a demanda contra a União, mas apenas contra o Estado do Rio Grande do Sul, que responde solidariamente pelo fornecimento do tratamento medicamentoso postulado. 



    3. A responsabilidade solidária dos entes federativos é prevista constitucionalmente e o pedido do autor encontra guarida nas disposições do art. 196 e do art. 23, inciso II, da CF/88, sendo que a divisão de competências estabelecida pelo SUS, no âmbito administrativo, não exclui a responsabilidade dos demais entes públicos pelo fornecimento do tratamento médico devido aos cidadãos, porquanto não pode se sobrepor a um dever constitucionalmente estabelecido. 



    4. Afastada a necessidade de inclusão da União e comprovados os requisitos elencados no Tema 106 do STJ, o ente público contra o qual o autor demandou deve ser responsabilizado pelo fornecimento do medicamento pleiteado, na forma prescrita pela médica assistente. 



    5. Honorários Recursais. Cabimento da majoração em sede recursal, na forma do artigo 85, § 11, do CPC e do Enunciado Administrativo nº 07 do STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA, UNÂNIME.” (Apelação cível nº 5009528-51.2023.8.21.0019/RS, 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, j. 23.04.24)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, II e 198, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “O acórdão recorrido afastou a competência da Justiça Federal para apreciar a causa e entendeu devido o fornecimento do tratamento não incorporado ao SUS pelo ente público, mesmo ausente o registro na ANVISA.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, cumpre registrar que a presente demanda trata de pedido de fornecimento do fármaco Canabidiol 50 mg/ml, na quantidade de um frasco por mês, para o tratamento de autismo infantil CID 10 F. 84.0.



    Embora o medicamento não esteja incorporado na política pública de saúde do SUS, há registro válido na ANVISA, para o produto nomeado CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI, requerido na inicial, sob nº 125680313.



    Assim, estamos tratando de um medicamento com registro na ANVISA, não incorporado pelo SUS, nos termos do Tema nº 1.234/RG, e com custo anual de R$ 6.551,04 (seis mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quatro centavos), calculado com base no preço indicado na inicial, nos termos do item 1.2 do referido tema (No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.).



     Conclui-se, portanto, que a presente demanda trata de medicamento não incorporado, mas com registro na ANVISA, com valor anual de tratamento inferior a 210 (duzentos e dez) salários-mínimos. Sendo, nesse caso, a competência para julgar a presente demanda, nos termos do Tema nº 1.234/RG, da Justiça Estadual.



    O Tribunal de origem ao considerar que “[...]não se sustenta a alegação de que caberia apenas a um dos entes políticos, em detrimento de qualquer atuação dos demais entes federativos, o fornecimento do tratamento ora postulado, de forma que o Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda e, portanto, para responder pelo cumprimento da obrigação de saúde pleiteada.” (e-doc 75), julgou em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Reforço, portanto, que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, tanto no que diz respeito à fixação da competência tratada no Tema 1.234/RG, quanto no entendimento firmado no julgamento do RE 855.178-RG, paradigma do Tema 793 da repercussão geral, tendo sido fixada tese no sentido de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Atendimento domiciliar multiprofissional. Homecare. Custeio. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifo nosso). 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1540145 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04-06-2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. ÔNUS SUPORTADO PELO ESTADO-MEMBRO. AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA ESTADUAL. PERMANÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. No tema 1.234 da Repercussão Geral, firmou-se o entendimento de que “as ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão”. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, rever a solução dada pelo Tribunal de origem demandaria a reanálise de fatos e provas, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1536829 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23-05-2025)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1425305 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25-07-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente